Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Os depoimentos judiciais, em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos, são suficientes para imputar a prática do crime ao acusado, sendo os relatos coesos e complementares, de modo que é possível concluir, de forma segura, a prática do crime pelo acusado.
2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos cumulativos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
3. Apelação não provida.